Tribunal: TJDFT
Processo: 0748831-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0748831-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDVALDO PAZ DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Edvaldo Paz dos Santos em face da r. decisão (ID 245484990 integrada pela decisão de ID 247631545, ambas na origem) que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença movido em desfavor do Distrito Federal, rejeitou a impugnação apresentada pelo Agravante, mantendo a execução das verbas sucumbenciais no valor de R$ 2.696,06 (dois mil seiscentos e noventa e seis reais e seis centavos). Nas razões recursais (ID 78112053), afirma, em síntese, que o Distrito Federal não possui legitimidade ativa para executar honorários sucumbenciais, por não se tratar de verba pública típica. Sustenta o caráter privado da verba, a qual pertence aos Procuradores do Distrito Federal, sem qualquer envolvimento do ente público. Alega que houve excesso na execução, em razão da má aplicação da taxa Selic, o que teria majorado indevidamente o valor devido. Defende a inconstitucionalidade formal e material do art. 82, §3o, do CPC/15, assim como da Lei no 15.109/2025, por violação ao princípio da isonomia. Requer liminarmente a suspensão da decisão recorrida e, no mérito, a sua confirmação. Preparo comprovado (ID 78114892). É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a existência de tais requisitos. O entendimento que vigora no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é no sentido de que o ente federativo é parte legítima para o cumprimento de sentença que fixa honorários em seu favor, ainda que os valores sejam destinados aos membros do Sistema Jurídico local. Confiram-se os julgados: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROCURADORES DA FAZENDA PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA. DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. No que se refere aos Advogados Públicos, a legislação processual é expressa ao prever a titularidade de honorários de sucumbência. O art. 85, § 19, do Código de Processo Civil dispõe que “os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei” 2. A Lei Distrital no 5.369/2014, em seu art. 7o, prevê que os honorários advocatícios de sucumbência decorrentes das demandas judiciais em que figure o Distrito Federal ou entidades da Administração Indireta pertencem aos seus procuradores, tendo natureza privada. 3. Não há impedimento para que a verba honorária seja pleiteada em nome do Distrito Federal, pois o ente gerencia os recursos financeiros advindos do recebimento dos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em seu favor, por meio do Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal – PRÓ-JURÍDICO, nos termos do art. 3°, I, da Lei Distrital n° 2.605/2000. 4. O Distrito Federal possui legitimidade ativa para apresentar cumprimento de sentença visando o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2054309, 0730260-76.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/10/2025, publicado no DJe: 17/10/2025.)" (grifou-se) “CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. ADVOGADOS PÚBLICOS. DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE ATIVA. BASE DE CÁLCULO. EXCESSO EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE APLICÁVEL. INCIDÊNCIA. SELIC. DEZEMBRO DE 2021. VALOR CONSOLIDADO. MÊS ANTERIOR. POSSIBILIDADE. 1. O Distrito Federal é parte legítima no cumprimento de sentença de honorários advocatícios fixados em ação de conhecimento. 2. A circunstância de repasse dos recursos financeiros do Distrito Federal ao PRÓ-JURÍDICO da Procuradoria do Distrito Federal não retira dos honorários advocatícios objeto do cumprimento de sentença a natureza de receita pública, que confere ao ente público legitimidade ativa para postular tal verba. 3. Correta é a determinação de incidência, tão somente, da SELIC a partir de dezembro de 2021 sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, novembro de 2021, com o somatório do quantum original devido com a correção monetária e juros legais até então incidentes, uma vez que, no caso dos autos, a decisão condenatória a honorários sucumbenciais pelo excesso de execução sobre a diferença encontrada, deu-se somente após a entrada em vigor da emenda constitucional 113/2021.4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1941350, 0731374-84.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.)'' (grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENTE PÚBLICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. ISENÇÃO LEGAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou ao Distrito Federal o recolhimento de custas processuais pertinentes ao cumprimento de sentença, sob o argumento de não existir imunidade aos procuradores integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal quando buscam satisfação de crédito próprio (honorários advocatícios), de natureza privada. 2.Nos termos do artigo 1o, do Decreto-Lei no 500/69, e o artigo 4o, da Lei no 9.289/96, o Distrito Federal possui legitimidade ativa para executar honorários sucumbenciais. 3. O fato de os honorários advocatícios devidos ao Distrito Federal serem destinados aos membros do Sistema Jurídico não retira o caráter de receita pública da verba, tampouco a prerrogativa legal de isenção do pagamento de custas judiciais. 4. Recurso provido. (Acórdão 1277841, 07174642920208070000, Relator(a): JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 9/9/2020.) (grifou-se) Dessa forma, em análise preliminar própria da fase de cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado quanto à suposta ilegitimidade ativa do Distrito Federal para promover a execução dos honorários advocatícios sucumbenciais. Do mesmo modo, não se evidencia a existência de perigo de dano de difícil ou impossível reparação no caso de a medida não ser prontamente deferida. A alegação genérica de possível prejuízo não é suficiente para configurar dano irreparável ou de difícil reparação. É imprescindível que a parte comprove, de forma concreta e inequívoca, que a execução da decisão agravada causará prejuízos de natureza irreversível ou de difícil recomposição, o que, no presente caso, não restou comprovado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator